Tribunal: TJSP
Processo: 1006751-19.2015.8.26.0597
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Veículo automotor que, ao desviar de caminhão que invadiu a pista contrária, perdeu a direção pelo desnível do asfalto, e colidiu com um mourão de cerca – Fatos bem descritos no Boletim de Ocorrência e na prova oral produzida – Município de Barrinha que alega a inexistência de responsabilidade na espécie, por culpa exclusiva do terceiro, condutor do

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Veículo automotor que, ao desviar de caminhão que invadiu a pista contrária, perdeu a direção pelo desnível do asfalto, e colidiu com um mourão de cerca – Fatos bem descritos no Boletim de Ocorrência e na prova oral produzida – Município de Barrinha que alega a inexistência de responsabilidade na espécie, por culpa exclusiva do terceiro, condutor do caminhão – Inocorrência – Por mais que o caminhão tenha sido o motivo do acidente, há culpa concorrente do Município, visto que a estrada vicinal apresentava más condições de conservação – Desnível do asfalto e ausência de via destinada ao acostamento – Caso a estrada vicinal estivesse em melhores condições de conservação, o resultado danoso do acidente poderia ter sido diferente – Interrupção da gestação da autora – Dano moral – Responsabilidade do Município configurada na espécie – Culpa concorrente do Município – Valor de indenização por danos morais mantido, em se considerando que, no caso concreto, apesar de o evento ter sido de consequências graves, a culpa do Município é concorrente – Sentença mantida – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1006751-19.2015.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são
apelantes/apelados TAINARA APARECIDA CURSINO, JULIO DE SOUZA
PEREIRA JUNIOR, ANDREIA ALVES DOS SANTOS DIOGO, NICOLY
STEFANY DOS SANTOS BOLINA e DIVALDO ALVES DOS SANTOS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRINHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006751-19.2015.8.26.0597 - Comarca de Sertãozinho - Voto no 34.417 - bhs
2
Voto no 34.417
Apelação Cível no 1006751-19.2015.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Apelantes: TAINARA APARECIDA CURSINO e OUTROS e
MUNICÍPIO DE BARRINHA
Apelados: OS MESMOS
JUÍZA: Daniele Regina de Souza Duarte
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
Veículo automotor que, ao desviar de caminhão que
invadiu a pista contrária, perdeu a direção pelo desnível do
asfalto, e colidiu com um mourão de cerca Fatos bem
descritos no Boletim de Ocorrência e na prova oral
produzida Município de Barrinha que alega a inexistência
de responsabilidade na espécie, por culpa exclusiva do
terceiro, condutor do caminhão Inocorrência Por mais
que o caminhão tenha sido o motivo do acidente, há culpa
concorrente do Município, visto que a estrada vicinal
apresentava más condições de conservação Desnível do
asfalto e ausência de via destinada ao acostamento Caso a
estrada vicinal estivesse em melhores condições de
conservação, o resultado danoso do acidente poderia ter
sido diferente Interrupção da gestação da autora Dano
moral Responsabilidade do Município configurada na
espécie Culpa concorrente do Município Valor de
indenização por danos morais mantido, em se considerando
que, no caso concreto, apesar de o evento ter sido de
consequências graves, a culpa do Município é concorrente
Sentença mantida Recursos não providos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos
tempestivamente por Tainara Aparecida Cursino e outros, às fls.
332/346, e pelo Município de Barrinha, às fls. 350/365, em face da r.
sentença de fls. 318/325, que julgou procedente a ação nos seguintes
termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a ação
para condenar o município de Barrinha a pagar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006751-19.2015.8.26.0597 - Comarca de Sertãozinho - Voto no 34.417 - bhs
3
seguintes verbas indenizatórias: a) a quantia de trinta mil
reais em favor dos requerentes Tainara Aparecida Cursino e
Divaldo Alves dos Santos, em uma só parcela (RT 645/121),
como indenização por danos morais, com juros moratórios à
taxa legal a partir da data da citação válida e correção
monetária, a partir da data dessa sentença, por força da
morte do natimorto Davi Luka Santos Cursino; b) em favor
da autora Tainara Aparecido Cursino a quantia de dez mil
reais, em uma só parcela (RT 645/121), como indenização
por danos morais, com juros moratórios à taxa legal a
partir da data da citação válida e correção monetária, a
partir da data dessa sentença; c) em favor da autora
Andreia Alves dos Santos Diogo a quantia de cinco mil
reais, em uma só parcela (RT 645/121), como indenização
por danos morais, com juros moratórios à taxa legal a
partir da data da citação válida e correção monetária, a
partir da data dessa sentença; d) em favor da autora Nicoly
Stefany dos Santos Bolina a quantia de três mil reais, em
uma só parcela (RT 645/121), como indenização por danos
morais, com juros moratórios à taxa legal a partir da data
da citação válida e correção monetária, a partir da data
dessa sentença; e) em favor da requerente Andreia Alves dos
Santos Diogo o pagamento de pensão vitalícia, a título de
dano material, no valor correspondente a 2,5% do valor do
valor indicado na CTPS da requerente Andréia (fls. 92), que
será reajustado anualmente segundo índice oficial de
inflação, com pagamento todo dia 10 de cada mês, desde a
data do acidente até o óbito da autora, com correção
monetária desde a data em que cada parcela se tornou
devida (todo dia 10 de cada mês) e juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação. A requerida, no prazo de 30 dias a
conotar do trânsito em julgado desta, deverá constituir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006751-19.2015.8.26.0597 - Comarca de Sertãozinho - Voto no 34.417 - bhs
4
capital ou incluir a autora em sua folha de pagamento do
município e f) em favor do requerente Divaldo Alves dos
Santos a quantia de R$ 5.328,99 (fls. 90- tabela FIPE), a
título de dano material, com correção monetária, desde a
data dessa sentença, e juros de mora, a partir da data do
evento danoso. Em face da sucumbência da maior parte dos
pedidos pelo município, o réu arcará com o pagamento das
custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor da condenação, como tal entendida a soma da quantia
relativa a danos morais e danos materiais, incluída as
prestações vencidas e de uma anuidade das prestações
vincendas”.(fls. 325).
Inconformada, recorreu a parte autora, requerendo, em
síntese, a reforma da r. sentença a fim de que fosse (i) majorado o
quantum indenizatório arbitrado em relação aos Autores Tainara e
Divaldo, (ii) majorado o quantum indenizatório arbitrado em relação às
autoras Andréia e Nicoly em virtude das fraturas sofridas; (iii)
condenada a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais
aos autores, Divaldo e Júlio de Souza, (iv) condenada a parte ré ao
pagamento por danos materiais consubstanciados em pensão mensal aos
genitores do natimorto; (v) majoração dos honorários sucumbenciais
para o máximo previsto nos §§3o e 11 do art. 85 do Código de Processo
Civil.
Para fundamentar o seu direito, a parte autora cita
jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como os dispositivos
legais que amparam o dever reparatório da parte ré pela violação dos
direitos de personalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006751-19.2015.8.26.0597 - Comarca de Sertãozinho - Voto no 34.417 - bhs
5
Já o Município de Barrinha aduz inexistir responsabilidade
civil na espécie, em decorrência de culpa de terceiro. Aponta que o
acidente não foi resultante de nenhuma omissão, mas da conduta do
motorista do caminhão que invadiu a pista contrária, atingiu o
automóvel dos autores e gerou o evento danoso.
Entende que o ato perpetrado pelo condutor do caminhão
não poderia ser previsto pelo Município, inexistindo, na espécie,
responsabilidade.
Aponta que a r. sentença determinou a responsabilidade da
ré tomando por base “evidente e grave falha na manutenção da
vicinal”, todavia, o Município nega tais falhas, demonstrando que as
fotos colacionadas aos autos são tendenciosas, pois tiradas de um
ângulo que faz o desnível parecer maior.
Defende que a estrada se encontrava em boas condições de
rodagem, o pavimento asfáltico encontrava-se em estado regular de
conservação, sem buracos ou saliências que comprometessem a
condução ou a dirigibilidade, bem como aduz que os acostamentos
estavam conservados e a pista sinalizada, ausente a culpa nas
modalidades “in vigilando” e “in elegendo”.
Aduz ter sido a invasão da pista contrária pelo motorista do
caminhão, única e exclusivamente a responsável pela manobra
defensiva do autor, que culminou com a colisão com o mourão do muro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006751-19.2015.8.26.0597 - Comarca de Sertãozinho - Voto no 34.417 - bhs
6
e posteriores desdobramentos.
Aponta que a conduta praticada por terceiro não
identificado se encontra totalmente fora do campo da previsibilidade
dos poderes constituídos, sendo vedada a imputação de
responsabilidade à Administração Municipal. Cita, para fundamentar o
seu direito, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
Aduz que a cópia do Certificado de Registro de Veículo
(CRV) ou do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
(CRLV), não comprovou a propriedade do veículo danificado, deixando
de comprovar não apenas a titularidade para receber o valor da
indenização, como a legitimidade para pleiteá-la em juízo.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls.
370/373 pela parte autora.
Certidão de decurso do prazo sem apresentação de
contrarrazões de apelação pelo Município de Barrinha às fls. 374.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 381/385,
que opinou pelo provimento do recurso de apelação do Município de
Barrinha.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006751-19.2015.8.26.0597 - Comarca de Sertãozinho - Voto no 34.417 - bhs
7
materiais ajuizada pelos autores em face do Município de Barrinha, em
virtude do acidente automobilístico sofrido na data de 14 de junho de
2015, na Vicinal Said Ahmed Saleh, que ensejou a interrupção da
gestação de uma das autoras, lesões aos demais e danos materiais no
veículo.
Conforme comprovado pelo Boletim de Ocorrência juntado
aos autos (fls. 60/62), o condutor noticiou que o choque com o mourão
de madeira decorreu do fato de que um caminhão transitava na
contramão da direção, e, para evitar a colisão, desviou para a direta,
perdendo o controle da direção. A mesma versão dos fatos foi extraída
da prova oral produzida.
A r. sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a
procedência da ação, destacando-se do decidido:
Analisada a prova documental e oral produzidas, como bem
salientado pelo representante do Ministério Público, forçoso
reconhecer a concorrência de culpa de terceiro consistente no
caminhão que invadiu a contramão de direção como concausa
para o acidente. Concorrente porque, caso a pista não
apresentasse o desnível e tivesse acostamento, as circunstâncias
do acidente seriam certamente outras. Em outras palavras, o
motorista do caminhão e as péssimas condições da pista foram
determinantes para o acidente.
Não há que se falar em culpa concorrente ou exclusiva do
condutor do veículo Gol, já que nenhum elemento de prova foi
produzido neste sentido.
A existência de culpa concorrente de terceiro não rompe o nexo
causal, mas tal circunstância não rechaça o dever de indenizar
do município, embora será considerado quando do montante do
valor (art. 944, parágrafo único, do Código Civil). [grifou-se].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006751-19.2015.8.26.0597 - Comarca de Sertãozinho - Voto no 34.417 - bhs
8
E, de fato, em que pese a existência de caminhão na
contramão da estrada, o resultado do acidente teria sido outro caso o
desnível da estrada não fosse tão acentuado, ou ainda, caso houvesse via
destinada ao acostamento. As fotografias juntadas às fls. 44/55,
mormente aquelas de fls. 48/50, denunciam o estado da estrada vicinal,
com vegetação aparente e não cuidada, desnível no pavimento e
ausência de acostamento.
Assim, ainda que o Município alegue a inexistência de
responsabilidade no caso concreto, tese esta apoiada pelo parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça, entendo que, justamente em virtude do
estado de conservação da via, subsiste, na espécie, a culpa concorrente
do Município, que enseja a sua condenação por danos morais e
materiais em face do evento danoso.
Com isso, ao se aplicar, no caso concreto, a teoria da
responsabilidade subjetiva do Estado, pela chamada falta do serviço em
razão da ausência de fiscalização Municipal, impõe-se reconhecer, de
antemão, o nexo de causalidade que justifica a indenização pretendida.
Ocorre que, se por um lado, reconhecida está a
responsabilidade do Município, em virtude que a sua omissão na
conservação das vias foi fato determinante para o evento danoso, por
outro lado, o pleito da parte autora, concernente à majoração das
indenizações fixadas, não merece provimento.
Observa-se que, conforme bem salientando em r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006751-19.2015.8.26.0597 - Comarca de Sertãozinho - Voto no 34.417 - bhs
9
ora guerreada, “fixado o dever de indenizar, resta a análise do quantum
debeatur. Observo, nesse contexto, que os valores abaixo discriminados já
consideraram a concorrência de culpa de terceiro”. (fls. 322). [grifou-se].
Ora, a condenação do Município ao pagamento de danos
morais e materiais, na espécie, foi em valor adequado às especificidades
concretas da situação, mormente em se considerando a culpa
concorrente do Município no evento narrado.
É o que reconhecido, inclusive, pela doutrina:
É que, deslocada a questão para o plano da causalidade,
qualquer que seja a qualificação que se pretenda atribuir ao
risco como fundamento da responsabilidade objetiva do
Estado risco integral, risco administrativo, risco proveito
aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação
daquela
responsabilidade
quando
fatores
outros,
voluntários ou não, tiverem prevalecido na causação do
dano, provocando o rompimento do nexo causal, ou
apenas concorrendo como causa na verificação do dano
injusto. [....]. Será, portanto, no exame das causas do dano
injusto que se determinam os casos de exclusão ou
atenuação da responsabilidade pública, excluída ou
atenuada esta responsabilidade em função da ausência do
nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na
verificação do dano injusto indenizável1”[grifou-se].
Cumpre reconhecer que a jurisprudência colacionada pela
parte autora, a fim de convencer este juízo a majorar a verba
indenizatória fixada, tem como base a análise de fatos que diferem dos
presentes, principalmente ao se considerar que o acidente
automobilístico que atingiu os autores nestes autos teve como concausa
a condução de caminhão que invadiu a pista contrária.
1 CAHALI, Yussef. Responsabilidade Civil do Estado. 2ed. São Paulo: Malheiros Editores, pp.
41/43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006751-19.2015.8.26.0597 - Comarca de Sertãozinho - Voto no 34.417 - bhs
10
Não se pode perder de vista que a fixação do valor da
indenização além de ter como objetivo a reparação da ofensa e punição
do ofensor2, deve levar em consideração o quanto a conduta do ofensor
contribuiu para o evento danoso.

Por este motivo, entendo que o valor de danos morais
fixados em R$30.000,00 para os genitores do natimorto (Tainara e
Divaldo), somado aos R$10.000,00 fixados em específico para a
genitora Tainara (em virtude da impossibilidade de comparecer ao
velório de seu filho em decorrência do acidente) e R$3.000,00 fixados
para a irmã do natimorto (Nicoly), é razoável à situação concreta.
Da mesma forma, o valor de danos morais fixado em
R$5.000,00 para a autora Andreia Alves dos Santos se justifica em
virtude das lesões sofridas, que ensejaram a sua impossibilidade de
locomoção pelo período de três meses (fls. 239/242), havendo, após tal
período, constatação de perda da capacidade em 2,5%, motivo pelo qual
de rigor manter o pagamento de pensão vitalícia, a título de dano
material, no valor correspondente a 2,5% do valor do valor indicado na
CTPS.
Já com relação ao autor Júlio de Souza, como foi
demonstrada apenas a existência de escoriações de natureza leve,
entendo pela inexistência de dano moral indenizável.
2 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil, n. 49. Rio de Janeiro: 1989, p. 67

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006751-19.2015.8.26.0597 - Comarca de Sertãozinho - Voto no 34.417 - bhs
11
Pois, malgrado a alegação, em sede recursal, de que o autor
teria sido submetido ao risco de morte assim como os demais autores,
tal fato não restou demonstrado por documentos médico suficientes.
Ademais, o risco de morte não foi considerado fato
essencial para a fixação da indenização moral requerida, mas sim, os
comprometimentos físicos experimentados por lesão própria ou os
danos morais ocasionados aos genitores e à irmã, pelo natimorto.
Cabe salientar, ainda, que, sobre a pensão mensal requerida
pelos genitores, ainda que a jurisprudência dominante mantenha a
possibilidade de indenização por dano material (pensionamento) por
morte de filho, presumindo que haveria contribuição futura dele em
favor dos genitores, sua origem remonta ao período em que não se
indenizava o dano moral.
Todavia, com a possibilidade de arbitramento do dano
moral, e, inclusive, com a sua possibilidade de cumulação com os danos
materiais e estéticos, aquelas justificativas, baseadas em presunções,
nem sempre se justificam no caso concreto.
E, na hipótese, entendo não ser cabível a presunção de que
os genitores do natimorto fossem dele depender economicamente, de
modo que a pensão não pode ser fixada sob condição futura e incerta.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios fixados,
entendo que a fixação no montante de 10% sobre o valor da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006751-19.2015.8.26.0597 - Comarca de Sertãozinho - Voto no 34.417 - bhs
12
não merece reparos, pois, além de tal alíquota estar prevista no art. 85,
§3, inciso I, do Código de Processo Civil, é consonante ao serviço
prestado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço (art. 85,
inciso IV, CPC).
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento a ambos os
apelos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)